Tribunal: TJSP
Processo: 1035556-71.2017.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r Municipal 56/1992 que não revogou esse preceito. Modificações legislativas supervenientes que não consubstanciam óbice à pretensão dessa apelada, haja vista serem posteriores à aquisição do direito por essa servidora pública. Precedentes desta Corte. decorrSentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1035556-71.2017.8.26.0577; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual condenado o apelante à incorporação do valor referente à gratificação de monitoria aos proventos recebidos pela autora, bem como ao pagamento das parcelas em atraso desde a data da aposentação. Desacolhimento. Previsão expressa contida no artigo 8o, §1o, da Lei Municipal 4.204/1992 a propósito da incorporação dessa

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual condenado o apelante à incorporação do valor referente à gratificação de monitoria aos proventos recebidos pela autora, bem como ao pagamento das parcelas em atraso desde a data da aposentação. Desacolhimento. Previsão expressa contida no artigo 8o, §1o, da Lei Municipal 4.204/1992 a propósito da incorporação dessa vantagem após o exercício da função de "Monitor" pelo período de cinco anos. Lei Complementar Municipal 56/1992 que não revogou esse preceito. Modificações legislativas supervenientes que não consubstanciam óbice à pretensão dessa apelada, haja vista serem posteriores à aquisição do direito por essa servidora pública. Precedentes desta Corte. decorrSentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1035556-71.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARISA REIS DA
SILVA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 1035556-71.2017.8.26.0577.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL.
APELADA: MARISA REIS DA SILVA NOGUEIRA.
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
VOTO 33.207.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Insurgência
em relação à sentença pela qual condenado o
apelante à incorporação do valor referente à
gratificação
de
monitoria
aos
proventos
recebidos pela autora, bem como ao pagamento
das parcelas em atraso desde a data da
aposentação.
Desacolhimento.
Previsão
expressa contida no artigo 8o, §1o, da Lei
Municipal
4.204/1992
a
propósito
da
incorporação dessa vantagem após o exercício
da função de “Monitor” pelo período de cinco
anos. Lei Complementar Municipal 56/1992 que
não revogou esse preceito. Modificações legislativas supervenientes que não consubstanciam óbice à pretensão dessa
apelada, haja vista serem posteriores à
aquisição do direito por essa servidora
pública. Precedentes desta Corte. Sentença
mantida.
Apelação
e
remessa
necessária
improvidas, portanto.
Trata-se de apelação interposta pelo
Instituto de Previdência do Servidor Municipal
(folhas 327 a 338) à respeitável sentença (folhas
317 a 325) pela qual, a propósito de ação promovida
contra ele e o Município de São José dos Campos por
Marisa Reis da Silva Nogueira, se julgara procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
3
em parte o pedido por esta formulado com fundamento
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Por sinal, condenou-se esse apelante à
incorporação do valor relativo à gratificação de
monitoria aos proventos recebidos pela autora, bem
como ao pagamento das parcelas em atraso, desde a
data da aposentação.
Sobre os valores devidos, determinou-se
a incidência de correção monetária conforme a Tabela
Prática
deste
Tribunal
aplicável
aos
cálculos
judiciais (IPCA-E), bem como de juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança a partir da citação.
Reconheceu-se, ademais, a incidência de
contribuição previdenciária e do imposto de renda
sobre as verbas a serem pagas à autora.
Ainda impôs-se a esse recorrente o
pagamento das custas processuais, bem como de
honorários advocatícios, os quais fixados à ordem de
dez por cento (10%) “sobre o valor das parcelas
vencidas mais doze vincendas”.
De outra parte, julgou-se improcedente
o pedido formulado por essa autora em relação à
municipalidade de São José dos Campos. E, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
4
sucumbente essa recorrida, fora ela condenada ao
pagamento de verba honorária em favor do procurador
da municipalidade, a qual fixada em dois mil reais
(R$ 2.000,00).
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter a gratificação pelo
exercício da função de monitor caráter “pro labore
faciendo”; b) aliás, e dado se tratar de “vantagem
condicional”, ser ela incorporada à remuneração do
servidor somente mediante expressa determinação em
lei; c) porém, ter sido o direito à incorporação
dessa verba revogado com o advento da Lei
Complementar Municipal 56/1992 (artigos 217 e 223);
d) assim, e porque não mais vigente a sobredita
previsão por ocasião do início do exercício pela
autora dessa função de confiança, incabível a
objetivada incorporação; e) ademais, ser inaplicável
à hipótese sob apreço a redação originária do artigo
52, §1o, da Lei Complementar Municipal 56/1992; f)
não ter o direito da recorrida embasamento nos
parágrafos 4o e 5o desse preceito, porquanto se
referem à gratificação pelo exercício de cargo em
comissão aos servidores da Câmara Municipal; g)
portanto, requerer o provimento deste recurso a fim
de que julgado improcedente o pedido formulado
mediante a petição inicial, com consequente inversão
dos ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
5
Sobreveio resposta pela apelada (folhas
341 a 350), a qual sustentou, em resumo, não
proceder o argumentado por essa recorrente e, assim,
ser caso de manutenção da sentença.
Determinou-se
remessa
necessária,
consoante o artigo 496, I, e parágrafo 3o, parte
final, do Código de Processo Civil e o disposto na
Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça1.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento à apelação,
bem como à remessa necessária.
A propósito, desacolhe-se o alegado por
esse apelante
motivo de descrição resumida no
supradito relatório deste voto -, porque correta a
respeitável sentença pela qual julgado procedente em
parte o pedido formulado pela autora contra ele.
A ora recorrida promoveu ação com o
escopo de obter a condenação desse recorrente e do
Município de São José dos Campos à incorporação do
valor
relativo
à
denominada
gratificação
de
monitoria na remuneração e nos proventos por ela
auferidos, certo ter recebido essa vantagem de 8 de
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior
a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
6
setembro de 1998 a 1o de setembro de 2013, ou seja,
por período superior a quatorze (14) anos (folhas 1
a 9).
E, como sobredito, esse pedido fora
acolhido tão somente em relação a esse apelante para
o
recálculo
dos
proventos
decorrentes
da
aposentadoria, pois, enquanto em atividade, após ser
exonerada do cargo de “monitor”, “(...) a requerente
não faz jus à incorporação da gratificação de monitoria no
período que exerceu o cargo em comissão de Chefe de Unidade
de Básica de Saúde, por se tratar de verbas sob o mesmo
título ou idêntico fundamento (cargo em comissão).”
Por sua vez, em relação à incorporação
desse benefício nos proventos, é de relevo que, no
município de São José dos Campos, a Lei Municipal
4.204/1992
instituiu
a
denominada
“função
gratificada de Monitor”, entre o mais, nos seguintes
termos:
“Art.
6o
Fica
criada
na
Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal a função gratificada
de Monitor, conforme Anexos XI a XIX, que ficam fazendo
parte integrante desta Lei.
Art. 7o A função de Monitor será exercida
por servidor que preencher os seguintes requisitos:
I - Que conter com, no mínimo um ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
7
efetivo exercício no serviço púbico municipal, na data da
designação;
II
-
Que
a
função
do
servidor
seja
compatível com a monitora a ser exercida;
III - Inexistência de sanção disciplinar
decorrente de sindicância interna, nos últimos doze meses;
IV - Inexistência de suspensão igual ou
superior a três dias, nos últimos doze meses.
Art. 8o O servidor designado para ocupar a
função de Monitor receberá uma gratificação de 20% (vinte
por cento) que incidirá sobre a remuneração total da função
ou cargo de origem, enquanto na função permanecer.
§ 1o O servidor que ocupar durante cinco
anos consecutivos a função de Monitor terá direito à
incorporação dessa gratificação, podendo beneficiar-se
dessa condição somente uma vez.
§ 2o Na hipótese do servidor designado já
estar percebendo gratificação de monitoria, esta deverá ser
compensada com a que resultar da nova designação. (...)”.
Por sinal, dos supracitados preceitos,
extrai-se haver previsão expressa a respeito da
incorporação dessa vantagem pelo servidor designado
para o exercício da função de monitor. Daí, aliás,
ser irrelevante a discussão acerca da natureza desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
8
cargo.
A Lei Complementar Municipal 56/1992,
por sua vez, ao dispor sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de São José dos
Campos, estabeleceu, entre outras expressões, o
seguinte:
“Art. 10 A nomeação para cargo de carreira
ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia
habilitação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de
sua validade.
Parágrafo único. Os demais requisitos para o
ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira,
mediante o acesso, serão estabelecidos pela lei que fixar
as diretrizes do sistema de carreira na administração
pública e seus regulamentos.
(...)
Art.
217
São
considerados
extintos
os
benefícios concedidos pela legislação anterior e não
expressamente consignados no presente Estatuto, ressalvadas
as vantagens previstas nas Leis nos 2973, de 26 de junho de
1985, alterada pela Lei no 3378, de 14 de setembro de 1988;
3109, de 21 de março de 1986; 3561, de 25 de julho de 1989,
artigo 8o.
Parágrafo único. A vantagem prevista nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
9
Leis nos 2973, de 26 de junho de 1985 e 3378, de 14 de
setembro de 1988 não poderá ser acumulada com os adicionais
de serviço noturno e extraordinário.
(...)
Art. 223 São mantidas, até a implantação do
plano de carreira a que se refere o parágrafo único do
artigo 10 desta Lei, a gratificação prevista no artigo 2o
da Lei no4125, de 18 de dezembro de 1991, e as percebidas
por servidor em exercício de função diversa da sua
classificação”.
Nesse passo, e em conformidade aos
supracitados
preceitos,
contrariamente
ao
argumentado pelo ora recorrente, verifica-se não ter
havido a revogação do artigo 8o, §1o, da Lei
Municipal
4.204/1992
com
o
advento
da
Lei
Complementar
Municipal
56/1992,
haja
vista
a
ressalva contida no artigo 223 desse último diploma,
bem como a ausência de notícia acerca da implantação
do plano de carreira nele mencionada.
Ademais,
é
de
relevo
que
a
municipalidade não teria continuado a efetuar o
pagamento da apontada gratificação a essa apelada
após a entrada em vigor do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de São José dos Campos, caso
tivesse esse diploma revogado o artigo 8o, §1o, da
Lei Municipal 4.204/1992.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
10
Além
disso,
o
artigo
52
da
Lei
Complementar
Municipal
56/1992,
na
redação
originária, previa o seguinte:
“Art. 52 Ao servidor com, pelo menos 2
(dois) anos de exercício, investido em cargo de provimento
em comissão, é assegurada a percepção, com gratificação,
que
será
paga
automaticamente
e
independente
de
requerimento, da diferença entre o seu cargo ou função e o
para o qual tenha sido designado.
§ 1o A gratificação prevista neste artigo
incorporar-se-á à remuneração do servidor e integra o
provento da aposentadoria à razão de 1/5 (um quinto) ao
ano, até o máximo de 5 (cinco) quintos.
§ 2o A incorporação que trata o parágrafo
primeiro é extensiva ao servidor que exerça ou tenha
exercido há mais de 5 (cinco) anos um cargo de provimento
em comissão, diferente do seu padrão ou função, ficando
este padrão igualitariamente ao padrão deste cargo comissionado, mesmo que este seja modificado ou reclassificado”. Consigna-se, nesse ponto, que,
consoante precedente deste Tribunal, “(...) Resta
claro da análise da lei que a atividade de monitoria era a
chamada “função de confiança”, ou seja, posto ocupado
necessariamente por servidor efetivo, mas para exercer
atividades de chefia, assessoramento e direção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
11
Com o advento da Constituição Federal de
1988, esta espécie de provimento passou a ser regulamentada
pelo art. 37, inciso V, sofrendo o mesmo tratamento dos
cargos em comissão.
A questão que surge é: aplica-se ao caso os
ditames do art. 52 §1o da Lei Complementar 56/92?
A resposta é sim.
(...)
Numa primeira leitura realmente se conclui
que a norma somente buscou beneficiar servidores nomeados a
cargos em comissão, não contemplando os nomeados a funções
de confiança. Porém, a mens legis da norma não é
salvaguardar somente estes servidores, mas sim, todos
aqueles que exerceram cargos ou funções diversos daqueles
em que se deu a contratação, garantindo a eles a
incorporação das gratificações pagas a maior.
Esta intenção é tão clara que o no título de
subseção faz menção a “Da Gratificação pelo Exercício de
Função de Direção, Chefia ou Assessoramento”. Ora, no
título faz menção a função, mas no artigo de lei faz menção
ao cargo? Como se vê, trata-se de sim de falta de técnica
do legislador que quis salvaguardar tanto os servidores
nomeados a cargos ou a funções de confiança - e não o
chamado “silêncio eloquente”, em que há omissão intencional
da norma.
E como a autora ocupou por mais de cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
12
anos a função comissionada, incorporou em definitivo a
gratificação aos seus vencimentos, integrando assim a base
de cálculo dos futuros proventos. (...)”2.
Outrossim, a circunstância de ter a Lei
Complementar
Municipal
453/2011
revogado
os
parágrafos 1o e 2o do artigo 52 da Lei Complementar
Municipal
56/1992
não
consubstancia
óbice
ao
acolhimento da pretensão dessa autora, máxime porque
esse diploma entrara em vigor em momento posterior à
aquisição do direito à incorporação por essa servidora.
Do mesmo modo, a alteração promovida
pela Lei Complementar Municipal 523/2013 no sentido
da impossibilidade de incorporação da supradita
gratificação
(artigo
52-D
da
Lei
Complementar
Municipal 56/1992) não pode ser aplicada ao caso,
porquanto também superveniente à aquisição desse
direito.
A
esse
respeito,
aliás,
mutatis
mutandis, é de consideração aresto deste Tribunal do
qual se destaca a seguinte parte: “(...) Anoto que as
mencionadas alterações no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais a partir de 2011 e a edição da Lei Municipal no
523/2013, ao estabelecer a impossibilidade de incorporação
2 Trecho de acórdão deste Tribunal relativo à apelação/remessa necessária 1012974-43.2018.8.26.0577, 5a
Câmara de Direito Público, relator o desembargador Nogueira Diefenthaler, julgamento em 26 de abril de
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
13
da gratificação de monitoria aos vencimentos, não tem
repercussão na presente demanda, na medida em que as novas
disposições legais não poderiam retroagir para ferir
direitos adquiridos sob a vigência da antiga redação (art.
5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal). (...)”3.
E, na hipótese sob apreciação, verifica-
se ter sido essa recorrida nomeada para o exercício
da função gratificada de “Monitor” da Secretaria da
Saúde a partir de 8 de setembro de 1998 (Portaria
2.507/98 - folhas 279/284), bem ainda ter sido
exonerada dessa função a partir de 1o de setembro de
2013 (Portaria 2.179/2013 - folhas 279/284).
Dessa
forma,
como
a
ora
apelada
desempenhara por mais de cinco (5) anos a sobredita
função e dada a previsão expressa contida no artigo
8o, §1o, da Lei Municipal 4.204/1992, faz ela jus à
objetivada incorporação.
Isso não bastasse, é de relevo que o
acolhimento da pretensão formulada por essa autora
não consubstancia hipótese de fixação de padrão
remuneratório pelo Poder Judiciário, mas de simples
reconhecimento de direito à incorporação de verba,
por sinal, em conformidade à lei municipal.
Por conseguinte, não se constata a
3 Apelação/remessa necessária 1035562-78.2017.8.26.0577, 6a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Reinaldo Miluzzi, julgamento em 14 de maio de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
14
alegada ofensa à Súmula Vinculante 37 do Supremo
Tribunal Federal4 e nem tampouco ao disposto nos
artigos 37, X, e 169, §1o, da Constituição da
República,
16,
I,
e
17,
§1o,
da
Lei
de
Responsabilidade Fiscal.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de relevo acórdãos desta Corte cujas ementas são as
seguintes:
“Apelação Cível e Reexame Necessário

Servidor público municipal
Gratificação de monitoria

Vantagem que deve ser incluída nos vencimentos do Impetrante
Inteligência do artigo 8o, §1o da Lei
Municipal n° 4.204/1992
Descontos previdenciários

Possibilidade
Verba que possui caráter remuneratório

Recursos
parcialmente
providos,
para
determinar
a
incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas a
serem pagas ao Impetrante” 5.
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
São José dos
Campos
Gratificação de monitoria Incorporação

Possibilidade
Decisão de primeiro grau que merece
subsistir - Autor que recebeu referida vantagem por período
superior a 5 anos consecutivos, ostentando direito à
incorporação nos termos do artigo 8°, da LM n° 4.204/92
Precedentes
desta Corte. Reexame necessário e apelo
4 “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob o fundamento de isonomia”.
5 Apelação/remessa necessária 1006986-41.2018.8.26.0577, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Marrey Uint, julgamento em 26 de março de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
15
voluntário do Município não providos” 6.
“Servidora
pública.
São
José
dos
Campos. Gratificação de monitoria. Incorporação devida.
Função de monitor que se trata de verdadeiro cargo em
comissão. Lei Municipal 4.204/92 e art. 52 da LC 56/92 que
preveem a incorporação. Precedentes. Recursos não providos”7. Dadas essas realidades, correta a respeitável sentença pela qual condenado esse apelante à incorporação do valor relativo à
gratificação de monitoria aos proventos auferidos
pela recorrida, bem como ao pagamento das parcelas
em atraso, desde a data da aposentação, observada a
prescrição quinquenal.
Sobre
os
valores
devidos
a
essa
apelada, a serem apurados em liquidação, deverá
incidir correção monetária conforme o IPCA-E desde
as datas em que os pagamentos deveriam ter sido
efetuados, bem como juros moratórios conforme o
índice de remuneração da caderneta de poupança a
partir
da
citação,
aliás,
em
conformidade
ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o
6 Apelação/remessa necessária 1010154-85.2017.8.26.0577, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Paulo Dimas Mascaretti, julgamento em 28 de novembro de 2018.
7 Apelação/remessa necessária 1027446-83.2017.8.26.0577, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 25 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
16
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE
(tema 810).
Portanto, desacolhe-se todo o alegado
pelo recorrente (motivo de descrição resumida no
relatório deste voto) e, assim, mantém-se a respeitável sentença, aliás, também, pelos
respectivos fundamentos.
Derradeiramente,
mantido
esse
respeitável decisum, majora-se em dois por cento
(2%)
o
valor
correspondente
aos
honorários
advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição
(à ordem de dez por cento sobre o “valor das
parcelas vencidas mais doze vincendas”) em desfavor
desse apelante, nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora
considera-se haver prequestionamento das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À vista do exposto, nega-se provimento
à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035556-71.2017.8.26.0577 -Voto no 33.207.
17